Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DE PARCELAS POR MEIO DE CHAVE PIX ENVIADA VIA WHATSAPP. CNPJ DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DIVERSO DO CREDOR. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ESCASSEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
3. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
4. Na hipótese, o autor foi vítima do golpe do falso funcionário ao pagar parcelas referentes ao financiamento de seu veículo e as evidências não corroboram a assertiva de que os fraudadores tiveram acesso aos seus dados pessoais por intermédio do banco requerido.
5. Nesse sentido, no boletim de ocorrência o autor relatou que “[e]ntrou em contato com o SANTANDER e durante a ligação o atendente solicitou que o depoente entrasse em contato pelo Whatsapp: 11 4004 9090. Aduz que durante as conversas foi acertado que a dívida seria paga em parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), porém não soube dizer em quantas parcelas seriam. Aduz que durante a conversa recebeu a chave pix: 52.157.762/0001-08 para a qual transferiu "2 (duas) parcelas", R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 1.502,00 (um mil e quinhentos e dois reais). (grifei) (ID 66210170).
6. A despeito de o autor alegar que o golpe decorreu de falha na prestação de serviço do banco por ter permitido o vazamento de seus dados, a escassez do acervo probatório não permite inferir a ocorrência de violação de qualquer informação. Caberia ao autor apresentar as mensagens de WhatsApp que trocou com o estelionatário, a fim de demonstrar o pré-conhecimento de seus dados pessoais e dos dados do contrato.
7. A escassez do quadro probatório, a inaptidão de convencimento das provas apresentadas e a ausência de verossimilhança das alegações inviabilizam a responsabilização da instituição bancária e, por conseguinte, sua condenação a reparar os danos sofridos pelo autor.
8. Ressalte-se que a chave pix enviada pelo defraudador era o CNPJ de pessoa diversa do credor e mesmo assim o autor não teve a cautela de suspender a conclusão da operação (ID 66210171, pág. 2, 5 e 6, 66210199, pág. 9).
9. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.